Tribunal: TJPA
Processo: 0019353-40.2011.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019353-40.2011.8.14.0401

APELANTE: JOAO BATISTA DA CONCEICAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0019353-40.2011.814.0401.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA.

APELANTE: JOÃO BATISTA DA CONCEIÇÃO (DEFENSOR PÚBLICO).

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

REVISOR:
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz
Convocado.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO (ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS VÁLIDOS E COERENTES. PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA. DOLO EVIDENCIADO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra a r. sentença que condenou o réu pela prática do crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal). A defesa pleiteia a reforma da decisão para absolver o apelante, sob o argumento de fragilidade probatória e ausência de dolo na conduta, sustentando que o fato se resumiria a um mero ilícito civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside na suficiência do conjunto probatório, composto por prova documental e testemunhal, para demonstrar, de forma inequívoca, o dolo do agente em obter vantagem ilícita, para si ou para outrem, em prejuízo alheio, induzindo e mantendo a Administração Pública e a vítima em erro, mediante ardil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará é pacífica no sentido de que a prova testemunhal, quando firme, coerente e em harmonia com os demais elementos dos autos, constitui prova idônea para embasar a condenação, especialmente quando corroborada por prova documental robusta.

4. No caso concreto, a materialidade delitiva restou inequivocamente comprovada pela procuração outorgada ao réu, pelo substabelecimento sem reservas de poderes em favor da vítima, e pelos documentos relativos à apreensão e liberação do veículo. A autoria, por sua vez, é extraída dos depoimentos coesos das testemunhas, que narraram em juízo, sob o crivo do contraditório, a dinâmica fraudulenta: o réu, ciente de que não era mais o legítimo possuidor do bem, utilizou-se de uma procuração antiga e de uma cópia da decisão judicial obtida pela vítima para enganar os servidores da CTBEL e retirar indevidamente o veículo do pátio, causando prejuízo direto à vítima, que nunca mais recuperou o bem.

5. O dolo do apelante é evidente e extrai-se da própria conduta. Ao utilizar documento que sabia ser ilegítimo para a finalidade pretendida — uma vez que já havia transferido os poderes sobre o bem à vítima por meio de substabelecimento —, o réu agiu com a clara intenção de induzir os agentes públicos a erro para obter vantagem indevida. As circunstâncias do fato, somadas à prova testemunhal e documental, formam um quadro probatório seguro e apto a sustentar a condenação, afastando a tese de mero ilícito civil.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e improvido, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 171, caput; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: TJ-DF 07027212020218070019; TJ-MT 00017600520178110002;
TJPA 0016602-36.2018.8.14.0401.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da
2
ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao
s

11
dia
s
d
o mês de

agosto

de 202
5
.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
JOÃO BATISTA DA CONCEIÇÃO
, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 171, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.

Em suas razões, a defesa pugnou pela reforma da sentença para absolver o réu, sustentando, em síntese, a insuficiência de provas para a condenação e a atipicidade da conduta por ausência de dolo, ao argumento de que o conjunto probatório é frágil e não demonstra a intenção de obter vantagem ilícita (ID. 20353603).

As contrarrazões do Ministério Público foram apresentadas, pugnando pelo conhecimento e, no mérito, pelo não provimento do apelo, com a manutenção da sentença condenatória por seus próprios fundamentos (ID.

20353608).

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 21692985).

É o relatório. À revisão.

VOTO

1.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do RECURSO
.

2. DO MÉRITO RECURSAL

O cerne do presente recurso defensivo consiste na tese de absolvição por insuficiência probatória e ausência de dolo para a configuração do crime de estelionato.

Contudo, a pretensão não merece acolhida.

A materialidade do crime está devidamente comprovada pela Procuração Pública (ID. 57497429 - Pág. 3), pelo Substabelecimento sem reservas outorgado pelo apelante à vítima Raimundo Nonato Marques (ID. 57497429 - Pág. 4), e pelos documentos referentes à apreensão e liberação do veículo.

A autoria, de igual modo, restou solidamente demonstrada pelo conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório. Os depoimentos judiciais das testemunhas foram uníssonos e coerentes ao descrever a dinâmica dos fatos.

A testemunha Constantino Conde da Silva Júnior, servidor da antiga CTBEL, afirmou em juízo que foi induzido a erro, pois o apelante se apresentou com uma procuração e a decisão judicial obtida pela vítima, pagou as taxas pendentes e, com isso, conseguiu a liberação indevida do veículo.

A testemunha Francenildo dos Santos Matos, motorista do guincho contratado pelo apelante, confirmou que o réu o acompanhou até o pátio da CTBEL, retirou o veículo e o levou para um local incerto, que não era sua residência, reforçando a intenção de ocultar o bem.

Acrescente-se o depoimento judicial de
Laércio da Costa Marques
, filho da vítima Raimundo Nonato (já falecido), que, ouvido como informante, narrou com detalhes a transação comercial que deu a posse legítima do veículo a seu pai, o prejuízo material e moral sofrido pela família, e o fato de que os documentos originais da negociação permaneceram em poder da vítima, o que reforça a tese de que o apelante se valeu de meio ardiloso para reaver o bem. Seu relato é de suma importância, pois, representando a palavra da vítima, confere contornos nítidos ao prejuízo alheio e corrobora a prova documental e as demais testemunhas.

O dolo, elemento subjetivo do tipo, é a vontade livre e consciente de enganar a vítima para obter vantagem ilícita. No caso em tela, o
animus fraudandi
do apelante é cristalino e se revela em sua conduta de utilizar um documento (a procuração original) que sabia não mais lhe conferir poderes de fato sobre o bem, uma vez que já os havia transferido à vítima por meio de substabelecimento, em decorrência de um negócio de compra e venda.

A jurisprudência pátria é pacífica quanto à validade do depoimento da vítima e das testemunhas para embasar o decreto condenatório, mormente quando coerentes e harmônicos com as demais provas dos autos, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. (...) 1.
Há crime de estelionato quando está presente o dolo consistente na plena consciência de obter para si vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo a vítima em erro, mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento
. 2.
Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente quando coesa e harmônica e, corroborada por outros elementos de prova constantes no processo.
3. Na espécie, o depoimento da vítima, a prova testemunhal e documental, produzidos nos autos, comprovam a autoria e a materialidade do crime de estelionato praticado pelo réu, mostrando-se inviável a absolvição do apelante por atipicidade da conduta. (...) (TJ-DF 07027212020218070019 1739777, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/08/2023, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 15/08/2023) - destaquei.

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO – PROVAS CONTUNDENTES DA PRÁTICA DELITIVA, NOTADAMENTE PELA PALAVRA DA VÍTIMA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime de estelionato está demonstrada na palavra da vítima – que assume essencial relevância em crimes dessa natureza –, corroborada pelos demais elementos probatórios produzidos na instrução processual.
(TJ-MT 00017600520178110002 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 15/11/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/11/2022) - destaquei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará também partilha do mesmo posicionamento:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 171, C/C ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INEXISTÊNCIA NOS AUTOS DE PROVAS SOBRE A AUTORIA DELITIVA ATRIBUÍDA AO APELANTE. IMPOSSIBILIDADE.

Demonstrado nos autos, por todos os depoimentos testemunhais prestados, que o recorrente praticou o crime de estelionato em face de todas as vítimas descritas na denúncia.
(...) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0016602-36.2018.8.14.0401 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 18/03/2024) – destaquei.

A tese defensiva de que o fato se resumiria a um mero ilícito civil não se sustenta. A conduta do apelante ultrapassou a esfera do desacordo comercial no momento em que ele empregou ardil — o uso de documento ilegítimo para si — com o fim específico de enganar terceiros e se apossar de bem que não lhe pertencia, causando prejuízo à vítima.

A negativa de autoria e de dolo, portanto, mostra-se isolada e desprovida de qualquer suporte probatório, sendo frontalmente contrariada pelo depoimento firme das testemunhas e pelas provas documentais.

Ademais, a revelia do acusado, decretada em juízo, fez com que sua versão dos fatos, apresentada apenas na fase inquisitorial, não fosse submetida ao contraditório, o que a torna ainda mais frágil perante o robusto acervo probatório da acusação.

Desta feita, comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, e sendo o fato típico, antijurídico e culpável, a manutenção da sentença condenatória é a medida de rigor, não havendo espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

3. DA DOSIMETRIA DA PENA

A dosimetria da pena foi realizada de forma criteriosa e justa pelo juízo sentenciante.

Após análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, a pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal

de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, tornando-se definitiva nesse patamar, ante a ausência de outras circunstâncias a serem consideradas. O regime inicial aberto e a substituição da pena foram corretamente aplicados, em conformidade com a legislação. Assim, a pena e o regime de cumprimento devem ser mantidos.

4. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a r. sentença condenatória proferida em desfavor de
JOÃO BATISTA DA CONCEIÇÃO
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 12/08/2025